Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-21.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DANO IRREPARÁVEL À PARTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ALBOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo menor, não sendo, todavia, essa a hipótese dos autos.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil, deixando dúvidas razoáveis em relação à autoria do adolescente, impõe-se sua absolvição, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.

4. Apelação conhecida e provida.